Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707999-27.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A, MADEIRA, VALENTIM &amp; ALEM SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: KALI CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Mediante a petição constante no ID 20840549, a parte autora (Kali Construtora Ltda.) argumentou que a procuração e substabelecimentos apresentados pela ré (Via Varejo S.A.) não sanariam o vício decorrente da ausência de poderes do antigo patrono da apelante (ré) e, por consequência, todos os atos processuais deveriam ser anulados. Intimada, a Via Varejo S.A., manifestou-se, consoante se vê do ID 21998034. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o juiz ou o relator, no tribunal, antes de qualquer providência, oportunizar à parte suprir a irregularidade da representação, nos termos dos artigos 76 e 104 do Código de Processo Civil. Verifica-se que o advogado Danilo Gallardo Correia, OAB/SP 247.066, é sócio do escritório de advocacia Madeira, Valentim &amp; Gallardo Advogados Associados, conforme é possível depreender do contrato social constante no ID 58946292. Dessa forma, considerando que o advogado responsável por assinar as petições da ré é integrante do escritório supracitado, bem como o substabelecimento acostado no ID 77577573 – pg. 10 evidencia que todos os atos praticados pelos antigos patronos da requerida foram devidamente outorgados pela Via Varejo S.A., não há que se falar em vício de representação. A Via Varejo ratificou todos os atos praticados pelo antigo patrono da empresa, conforme procuração e substabelecimentos constantes no ID 77577573. Esclarecida a questão, nada a prover em relação ao petitório de ID 20840549. Após as comunicações de praxe, retornem os autos imediatamente conclusos, para julgamento das apelações interpostas. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador